Tribunal: TCU
Processo: 023.566/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela FUNASA/MS, em razão da não execução do objeto do Convênio n° 573/2004, celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão/MA, tendo por objeto "Execução de Sistema de Abastecimento de Água" (Processo 25170.001026/2016-10)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da inexecução do Convênio 573/2004 (Siafi 531028), firmado com o Município de Santa Filomena do Maranhão/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Irene de Sousa Gomes; 9.2. julgar irregulares as contas de Irene de Sousa Gomes, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, acrescidas dos encargos legais, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde (Funasa); VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 39.374,78 16/10/2007 39.374,78 21/12/2007 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.